Tribunal: TJDFT
Processo: 0025868-17.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE PRÉVIA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. ENUNCIADO No 306 DA SÚMULA DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PARTE ADVERSA. EXTINÇÃO. NECESSIDADE.

1. Constatada a ausência de fundamentação na decisão que apreciara anterior exceção de pré-executividade, inexiste preclusão que impeça o juiz de declarar a nulidade da execução por ausência de título.

2. A sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 que declara extintas as obrigações relativas a honorários, em razão da compensação decorrente de sucumbência recíproca, não caracteriza título hábil à exigência de qualquer das verbas. Entendimento que se coaduna com o Enunciado no 306, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Mostra-se inviável o prosseguimento de cumprimento de sentença movido pelo advogado da parte adversa com base no mesmo título judicial, uma vez que, sendo o fundamento da extinção da obrigação a compensação das obrigações, o reconhecimento de exigibilidade a uma delas caracterizaria teratologia.

4. Apelo parcialmente provido.